Tribunal: TJES
Processo: 5001132-95.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar; Produto Impróprio
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001132-95.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAIZES FLORESTAL E CONSULTORIA LTDA

APELADO: A. P. DA SILVA - PECAS - ME

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL.
INAPLICABILIDADE DO CDC.
DANOS MATERIAIS E MORAIS.
RE
CONVENÇÃO.
ÔNUS DE PROVA.
RECURSO CONHECIDO E
DESP
ROVIDO
.

1. Inaplicável o Código de Defesa do Consumidor quando o produto foi adquirido para implementação/fomento de atividade econômica desenvolvida pela parte, nem constatada qualquer vulnerabilidade de ordem técnica, jurídica, fática e/ou informacional a autorizar conclusão diversa com lastro na teoria finalista mitigada.

2. Em que pese as alegações da parte autora acerca do vício no motor parcial, em análise detida ao conteúdo probatório, não há como reconhecer a responsabilidade da requerida, não sendo possível atestar indubitavelmente a existência de qualquer defeito nas peças adquiridas na nota fiscal colacionada aos autos. Considerando que a apelante apenas anexou nota fiscal contendo mais itens para conserto do motor, e que nenhum dos produtos vendidos pela empresa ré foram substituídos, restou corroborada a tese da demandada de que, verdadeiramente, o problema estava em outras peças do motor, sobre as quais não teria qualquer responsabilidade.

3. A indenização por danos materiais na modalidade lucros cessantes se faz imperativa somente quando a vítima efetivamente comprovar o que deixou de lucrar em razão do inadimplemento obrigacional da parte adversa, não se confundindo com lucros perspectivos, hipotéticos ou presumidos, não havendo substrato probatório para a conclusão almejada.

4.
In casu
, apesar de incontroverso o atraso na entrega dos equipamentos, não se vislumbra nos autos prova de que tenha isso causado abalo à credibilidade da pessoa jurídica, sendo certo que o mero descumprimento contratual não é suficiente para gerar dano moral, cabendo ao ofendido demonstrar que as peculiaridades do caso concreto lhe causaram danos extrapatrimoniais, o que não ocorreu na hipótese.

5. Em contrapartida, assiste razão ao pedido de reconvenção, raciocínio idêntico ao do juízo primevo quanto à não quitação integral pela autora do débito existente, pois utilizou-se do motor parcial de forma plena, fazendo jus, portanto, a ré ao pagamento do valor complementar, no montante de R$ 11.000,00 (onze mil reais), a fim de adimplir o pagamento das peças adquiridas.

6. Não houve, em suma, comprovação quanto à inexecução contratual pela demandada, a justificar, nos termos dos artigos 389 e 944 do CC, sua responsabilidade por eventual indenização, mas o contrário.

7.
Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5001132-95.2022.8.08.0047

APEL
ANTE
:
RA
Í
ZES FLORESTAL E CONSULTORIA LTDA

APELAD
O
:

A. P. DA SILVA - PECAS - ME

JUIZ: DR. LUCAS MODENESI VICENTE

RELATOR:
DE
SEMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme o relatado, cuida-se de recurso de
A
PELAÇÃO CÍVEL
interposto por
RA
Í
ZES FLORESTAL E CONSULTORIA LTDA

contra Sentença (Id.9543053) proferida nos autos do processo nº 5001132-95.2022.8.08.0047 pelo Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus, a qual rejeitou os pedidos da petição inicial e acolheu o pedido formulado em sede de reconvenção, condenando o reconvindo/requerente/recorrente ao pagamento do montante de R$ 11.000,00 (onze mil reais), relacionado à diferença do valor já adimplido, além de custas e honorários relativos à ação principal e à reconvenção.

Em suas Razões Recursais (Id.9543055) o autor/apelante requereu a reforma da sentença, aduzindo, resumidamente, que: a demanda versa sobre direitos amparados pelo Código de Defesa do Consumidor; que o inadimplemento da parte contrária ensejou-lhe danos materiais e morais, os quais lhe devem ser indenizados.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, cumpre destacar alguns pontos relevantes dos autos para melhor elucidação dos fatos.

Na origem, a parte autora/apelante narrou na inicial que é empresa prestadora de serviços agronômicos em geral e que adquiriu junto à ré/apelada um motor parcial Volvo 540/D13c no valor total de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais) a ser pago em duas parcelas de R$24.000,00 (vinte e quatro mil reais), com previsão de entrega em 30/11/2021.

Aduziu que, em verdade, o equipamento foi entregue em 15/12/2021, no entanto ao realizar vistoria, a concessionária detectou um problema no bloco de solda.

Após, a recorrente declarou que concluiu pela aquisição de um motor completo, que custaria R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais). Desta forma, seria realizada a troca do motor parcial, com o depósito de R$ 13.000,00 (treze mil reais) de entrada para o motor completo, com previsão de entrega em 26/12/2021.

Afirmou que o motor não foi entregue na data prevista e que, apesar das diversas tentativas de obter uma nova data de entrega em definitivo, não obteve resposta, motivo pelo qual formalizou via e-mail distrato em 17/01/2022.

No entanto, posteriormente, em 18/01/2022, a empresa requerida tentou buscar as peças do motor parcial, sem trazer o motor completo ou devolver o
quantum
já pago, razão pela qual não foi autorizada a retirada do equipamento.

Em 02/02/2022 o requerido cobrou o valor restante do motor parcial, R$ 11.000,00 (onze mil reais), ato contínuo, em 17/02/2022 novamente a empresa ré exigiu o pagamento do produto, ameaçando protestar a dívida, estopim para a presente demanda.

Em sede de contestação/reconvenção a empresa ré alegou a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, relatando que na realidade a empresa vendeu peças em perfeito estado para o conserto do motor da parte autora (06 unidades injetoras, 01 cabeçote usado, 01 vibrequim e 06 pistões de motor), não havendo que se falar em danos materiais ou morais. Ao final, em sede de reconvenção, pugnou pelo pagamento do montante restante para a quitação do motor parcial, qual seja, R$ 11.000,00 (onze mil reais).

Partindo de tais premissas, penso que não merece reforma a sentença hostilizada.

Ab initio
, assim como vislumbrado pelo douto juiz sentenciante, ao caso em análise resta inaplicável o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o produto foi adquirido para implementação/fomento de atividade econômica desenvolvida pela parte autora, inexistindo relação de consumo quando o produto adquirido está direta ou indiretamente interligado com a atividade econômica desenvolvida pela empresa.

Ademais, não entendo como constatada qualquer vulnerabilidade de ordem técnica, jurídica, fática e/ou informacional a autorizar conclusão diversa com lastro na teoria finalista mitigada (STJ, AgInt no AREsp n. 2.556.842/DF, publicado em 18/9/2024).

Sobre o tema, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

[...] 3.
Quando o vínculo contratual entre as partes é necessário para a consecução da atividade empresarial (operação de meio), movido pelo intuito de obter lucro, não há falar em relação de consumo, ainda que, no plano restrito aos contratantes, um deles seja destinatário fático do bem ou serviço fornecido, retirando-o da cadeia de produção
. 4. Revela-se pertinente a premissa em que se baseia o acórdão recorrido para afastar a configuração da relação de consumo, pois
a recorrente não pode ser considerada destinatária final - no sentido fático e econômico - do serviço de transporte rodoviário de cargas
.
Vale dizer que
o
mencionado serviço é utilizado para propriamente viabilizar a sua atividade comercial, configurando inegável consumo intermediário (operação de meio)
.
[...] (REsp n. 1.669.638/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/6/2018, DJe de 25/6/2018).

Verifico que a controvérsia da demanda está: no possível inadimplemento da ré/apelada, seja pela demora na entrega do equipamento, seja no suposto vício encontrado nos produtos, o qual teria acarretado dano material e moral à requerente/apelante, além do possível inadimplemento do autor/apelante, o qual não teria efetuado o pagamento integral de peças entregues e utilizadas.

Sem delonga, em que pese as alegações da parte autora acerca do vício no motor parcial, em análise detida ao conteúdo probatório, não há como reconhecer a responsabilidade da requerida, não sendo possível atestar indubitavelmente a existência de qualquer defeito nas peças adquiridas na nota fiscal colacionada aos autos (Id.9542825).

A demandante, apesar de alegar que a concessionária do veículo verificou problema no bloco de solda, não juntou qualquer documento para fundamentar sua alegação de que haveria danos emergentes a indenizar.

A perícia, neste sentido, desempenharia papel imprescindível ao deslinde deste feito, contudo tal produção probatória foi dispensada pela própria parte (Id.9543043).

Considerando que a apelante apenas anexou nota fiscal contendo mais itens para conserto do motor (Id.9542826), e que nenhum dos produtos vendidos pela empresa ré foram substituídos, restou corroborada a tese da demandada de que, verdadeiramente, o problema estava em outras peças do motor, sobre as quais não teria qualquer responsabilidade.

Outrossim, como evidenciado em prova testemunhal, o motor parcial voltou a funcionar após a substituição de outras peças.

Em relação aos lucros cessantes decorrentes do uso de apenas um caminhão, em vez de dois, para transporte nos meses de dezembro/21, janeiro/21 e fevereiro/21, cumpre destacar que a indenização por danos materiais na modalidade lucros cessantes se faz imperativa somente quando a vítima efetivamente comprovar o que deixou de lucrar em razão do inadimplemento obrigacional da parte adversa, não se confundindo com lucros perspectivos, hipotéticos ou presumidos, não havendo substrato probatório para a conclusão almejada.

Tocante aos danos morais, o colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento sobre a possibilidade de pessoa jurídica sofrer dano moral com a edição da Súmula 227.

Deste modo, entende-se que “a pessoa jurídica, por ser titular de honra objetiva, faz jus à proteção de sua imagem, seu bom nome e sua credibilidade. Por tal motivo, quando os referidos bens jurídicos forem atingidos pela prática de ato ilícito, surge o potencial dever de indenizar (Súmula nº 227/STJ)” (STJ; REsp 1.334.357; Proc. 2012/0147415-7; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; DJE 06/10/2014).

In casu
, apesar de incontroverso o atraso na entrega dos equipamentos, não vislumbro nos autos prova de que tenha isso causado abalo à credibilidade da pessoa jurídica. O mero descumprimento contratual não é suficiente para gerar dano moral, cabendo ao ofendido demonstrar que as peculiaridades do caso concreto lhe causaram danos extrapatrimoniais, o que não ocorreu na hipótese.

Em contrapartida, entendo que assiste razão ao pedido de reconvenção, raciocínio idêntico ao do juízo primevo quanto à não quitação integral pela autora do débito existente, pois utilizou-se do motor parcial de forma plena, fazendo jus, portanto, a ré ao pagamento do valor complementar, no montante de R$ 11.000,00 (onze mil reais), a fim de adimplir o pagamento das peças adquiridas e constantes da Nota Fiscal de Id.12430337.

Não houve, em suma, comprovação quanto à inexecução contratual pela demandada, a justificar, nos termos dos artigos 389 e 944 do CC, sua responsabilidade por eventual indenização, mas o contrário.

A parte autora, ao que consta dos autos, não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de comprovar suas alegações, utilizando argumentos frágeis ao deferimento do pedido, em desconformidade com o previsto no inciso I, do artigo 373, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual mantenho irretocável a sentença.

Pelo exposto,
CONHEÇO E
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, para manter na íntegra a sentença guerreada.

Nos termos do artigo 85, parágrafo 11 do Código de Processo Civil, majoro em um por cento a verba honorária.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.